Tribunal: TJSP
Processo: 2222542-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222542-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TONY NERY
ALAPONE, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222542-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVANTE: TONY NERY ALAPONE
AGRAVADA: AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

VOTO No 29987
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Pessoa
natural. Inteligência do art. 98, do NCPC. Situação econômica
incompatível com o alegado estado de pobreza. Decisão mantida.
Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11) interposto por
TONY NERY ALAPONE, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Dr. Claudio Antonio Marquesi (fls. 39/41 e 56), que indeferiu o benefício
da gratuidade da justiça, por considerar que o Agravante ajuizou a demanda em foro
distante de seu domicílio, assumiu parcelas de financiamento de veículo de valor
elevado, além de ter contratado advogado particular.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ter direito aos benefícios da
assistência judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza; (ii) não
possui capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; (iii) os
documentos juntados aos autos comprovariam sua hipossuficiência; (iv) o
indeferimento do benefício obsta o seu acesso à Justiça; (v) a contratação de
advogado particular tampouco infirma o direito ao benefício.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para concessão do benefício da assistência judiciária.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
58/59).
Dispensadas informações do juízo a quo e apresentação de
resposta ao recurso, pois não citada a Agravada.
Interposição de agravo interno (incidente final 50000) pelo ora
Agravante contra a decisão liminar de fls. 58/59.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Conforme disposto no art. 98 do NCPC, a pessoa natural com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o que
torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de pobreza
seria suficiente para a concessão do benefício.
Com efeito, ainda que admitida a presunção de validade da
declaração de pobreza das pessoas naturais, pode o magistrado indeferir o benefício
se e quando houver nos autos elementos que evidenciem a possibilidade de
pagamento das custas pela parte requerente do benefício, nos termos do art. 99, §
2o, do NCPC1, com a ressalva que o indeferimento deverá ser precedido de prazo
para que a parte produza prova da alegada incapacidade.
No caso dos autos, como já adiantado no despacho liminar, o
Agravante assumiu parcelas mensais de contrato de financiamento de veículo no
valor de R$ 907,40 (novecentos e sete reais e quarenta centavos - fl. 13), donde se
conclui que possui condições de arcar com os custos do processo, especialmente se
considerada a taxa judiciária mínima decorrente do baixo valor da causa R$ 545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais) - fl. 33.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, pois o
Agravante não provou a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
1 NCPC, art. 99. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (destacou-
se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação da Agravada
para responder ao recurso, não configura nulidade, não só porque ainda não citada,
mas também porque não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator